Tribunal: TCU
Processo: 023.971/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 957/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Ahmad Nagib Al Ghazaqui (CPF XXX.903.719-XX) e Lissandro Moises Dorst (CPF XXX.478.820-XX); b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 029.260/2017-5 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.971/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ahmad Nagib AL Ghazaoui (XXX.903.719-XX); Diego Gurgacz (XXX.323.369-XX); Evandro Rogerio Roman (XXX.797.289-XX); Lissandro Moises Dorst (XXX.478.820-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Fabiane Cristina dos Santos (OAB/PR 69.989) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.